Tribunal: TJES
Processo: 0006009-82.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006009-82.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: NILTON FARIAS FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que regularmente intimado. O §1º do mesmo artigo exige que a intimação seja pessoal e dirigida ao advogado da parte.

2.
No caso concreto, as intimações foram devidamente realizadas, tanto ao advogado do banco, em junho de 2023, quanto pessoalmente, em agosto de 2022, sem que o apelante promovesse o andamento do feito dentro do prazo legal.

3.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige, para a configuração do abandono, que a parte seja intimada previamente e permaneça inerte por mais de 30 dias, requisitos que foram atendidos no caso dos autos.

4.
O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não pode ser interpretado como um dever exclusivo do juízo, mas sim como uma obrigação mútua entre magistrado e partes. No caso, o juízo oportunizou diversas formas de impulsionamento do processo, inclusive sugerindo a conversão da ação para execução, sem manifestação do apelante.

5.
Diante da inércia do autor, que não promoveu diligências indispensáveis para o prosseguimento do feito, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO J. SAFRA S.A.

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão

proposta

em face de
NILTON FARIAS FILHO,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões id. 10403484, que não houve abandono da causa, pois estava realizando diligências internas para localização do réu. Argumenta ainda que a decisão foi excessivamente rigorosa, violando o princípio da cooperação processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006009-82.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: NILTON FARIAS FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO J. SAFRA S.A.

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão

proposta

em face de
NILTON FARIAS FILHO,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões id. 10403484, que não houve abandono da causa, pois estava realizando diligências internas para localização do réu. Argumenta ainda que a decisão foi excessivamente rigorosa, violando o princípio da cooperação processual.

Após analisar detidamente os autos, já adianto que a extinção deve ser mantida. Explico-me.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que regularmente intimado para dar andamento ao feito. O §1º do mesmo artigo dispõe que a intimação deve ser pessoal, além de ser realizada na pessoa do advogado da parte.

No caso concreto, ambas as intimações foram devidamente realizadas. O banco foi intimado na pessoa de seu advogado em junho de 2023 e pessoalmente em agosto de 2022, e, mesmo assim, permaneceu inerte, deixando transcorrer período muito superior a 30 dias.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça é de que
“
a
hipótese de abandono tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, deixe de promover os atos e/ou diligências que lhe competiam, e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do feito”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020).

In casu
, como se vê, todas as premissas se revelam presentes. A apelante deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias, sendo o mesma intimada pessoalmente para tal desiderato em endereço por ela mencionado na exordial.

Cito, também, outros precedentes que se amoldam ao caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL ABANDONO DE CAUSA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RÉU INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO C. STJ MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO AO JUÍZO INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
A extinção do feito pelo abandono de causa ocorre quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III do art. 485 do CPC). 2 O reconhecimento do abandono de causa, contudo, depende da prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§ 1º do art. 485 do CPC)
, bem assim do requerimento do réu quando o mesmo já houver oferecido a contestação (§ 6º do art. 485 do CPC). 3 No caso de Cumprimento de Sentença não impugnado, não se exige requerimento do réu para reconhecimento do abandono de causa, não se aplicando, nesta hipótese, a Súmula n.º 240 do c. STJ. Precedentes do e. TJES. 4
Presume-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço do autor informado na petição inicial, haja vista que é dever das partes manter seus endereços informados. Precedente do c. STJ. Inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC
. 5 Sentença mantida. 6 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011199004224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO ABANDONO NÃO CARACTERIZADO INTIMAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA RECURSO PROVIDO 1.
Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias
e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação. 2. Não é possível caracterizar o abandono se a intimação dirigida ao autor foi encaminhada a local diverso daquele que é seu domicílio. 3. Não fixados honorários de advogado pela sentença recorrida e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, não devem ser fixados, por ora, honorários recursais. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030179002545, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO VALOR DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PRTE AUTORA POR MEIO DE ADVOGADO E PESSOALMENTE. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. DEVOLVIDA SOB A JUSTIFICATGIVA NÚMERO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. REGULAR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A extinção do processo sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deve ser precedida da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias (inc. III c/c § 1º do art. 485 do CPC)
. 2)
Presume-se válida a intimação pelo correio encaminhada para o endereço informado na inicial, ainda que devolvida sob a justificativa de que o número da residência não existe, porquanto cabe à parte autora manter atualizado o endereço indicado por ocasião do ajuizamento da demanda (parágrafo único do art. 274 do CPC)
. Precedente do TJES. 3) Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação, 011150014899, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019)

Por fim, o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não pode ser interpretado como um dever exclusivo do juízo, mas sim como uma obrigação mútua entre as partes e o magistrado.

No caso concreto, o juízo forneceu múltiplas oportunidades para o banco impulsionar o processo, inclusive sugerindo a conversão da ação para execução. O banco, porém, manteve-se inerte, demonstrando desinteresse na efetiva continuidade do feito.

Destarte, tecidas tais considerações, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.